Tribunal: STF
Processo: Rcl 73220
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Clínica Nossa Senhora do Carmo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0002455-40.2012.5.15.0109, o qual teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Helio Roberto Holtz Sousa, sob a alegação de que teria sido empregado da reclamante, o qual postula a nulidade do contrato de locação e prestação de serviços profissionais em radiologia firmado e o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.

    3. Assevera que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de diagnósticos por imagem com uso de radiação, de forma autônoma, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. 

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício durante parte do período pleiteado, ante a prescrição das pretensões relativas ao período anterior. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proveu parcialmente o recurso ordinário de sua autoria, apenas para “determinar a prescrição dos depósitos fundiários conforme enunciado da Súmula 362/TST e excluir da condenação a reparação do intervalo intrajornada”, mantido o reconhecimento do vínculo empregatício. Diz da manutenção das decisões pelo Tribunal Superior do Trabalho.

    5. Aduz que a decisão impugnada desconsiderou a existência de contrato de natureza civil validamente firmado entre as partes, rejeitando a possibilidade de outras formas de contratação e presumindo a fraude na negociação pactuada, postura que destoa da jurisprudência desta Corte firmada nos paradigmas apontados.

    6. Sustenta que há nítida ofensa, por parte da autoridade reclamada, aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversos do tradicional vínculo empregatício disciplinado pela Consolidação das Leis do Trabalho.

    7. Requer o deferimento de medida cautelar, para fins de suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada, a fim de adequar-se à jurisprudência desta Corte.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes julgados: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral). 

    10. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    11. No caso em tela, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve os termos da sentença no tocante ao reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes litigantes (beneficiário e a reclamante), a despeito do contrato de natureza civil firmado entre elas, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.

    12. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão proferido pela Corte regional (e-doc. 12, p. 2-3; destaques acrescidos):

“(...)  Quanto ao vínculo de emprego, a avaliação da Juíza sentenciante está correta e dela compartilho, não encontrando, no recurso patronal, fundamentos para sua modificação, a análise da relação de emprego entre as partes foi avaliada minudentemente pelo DO. Juízo a quo pelos fartos fundamentos fáticos e legais esmiuçados na Sentença: 
O conjunto probatório dos autos revela· que, diversamente do alegado pela reclamada, os serviços prestados pelo reclamante era111 imprescindíveis à atividade econômica por ela desenvolvida. Com efeito, restou incontroverso que a reclamada se trata de clínica médica especializada em. ortopedia e traumatologia, mantendo em suas dependências equipamentos e local adequado para realização de exames radiológicos. 
Assim, não há como considerar lícita a contratação de profissional técnico em radiologia como autônomo para operar tais equipamentos, na medida em que há plena coincidência entre o objeto do contrato firmado pelas partes e o objetivo social da reclamada. 
Os termos dos contratos de “locação de equipamento"· também revelam que o autor não pagava preço fixo para sua utilização, havendo expressa previsão de que o locador (reclamada) reteria a importância equivalente a 80% dos valores obtidos com os exames radiológicos (custo operacional+ honorários) e 1 "repassaria" os 20% restantes ao reclamante, assim revelando que a organização e controle desses serviços ficava a cargo da ré. 
A ela também foi atribuída a responsabilidade pela manutenção do equipamento, inclusive procedimentos legais para instalação e funcionamento, ficando o autor isento de "responsabilidade sobre perdas e danos acidentais nos materiais e equipamentos locados". 
Os filmes radiográficos também eram adquiridos pela reclamada, corroborando a tese obreira quanto à existência de contrato de emprego, na medida em que a ré assumia os riscos da atividade exercida. 
Saliente-se, por oportuno, que o simples fato de ter o autor constituído empresa antes do início da contratação pela reclamada não possui o condão de afastar o vínculo de emprego mantido entre as partes, uma vez que restaram preenchidos os requisitos dos artigos 2° e 3° da CLT.
Da mesma forma, a declaração da testemunha do autor de que "não havia subordinação entre o reclamante e o sócio Dr Arnaldo" também não é suficiente para amparar o procedimento da reclamada, na medida em que restou demonstrada a existência de subordinação estrutural, nos termos acima, expandidos. 
Além disso, a reclamada formalizou contrato de trabalho em 10/04/2012 e não comprovou que houve alteração na forma de prestação dos serviços, ônus processual que lhe competia, na forma dos arts. 818 da C.L Te 373, 11, do CPC
Indubitável, tanto numa como noutra modalidade de prestação de serviços, presentes as figuras do patrão e do empregado entre as partes em litígio. Aquela, definida no artigo 2° da CLT, e exige a presença da pessoa física ou jurídica, que: “assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assa·/aria e dirige a prestação pessoal de serviços”; esta, conceituada no artigo 3°, do mesmo codex: "pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”.
(...)
DIANTE DO EXPOSTO, decido conhecer do recurso interposto por CLÍNICA NOSSA SENHORA DO CARMO S/S L TOA. - EPP e o prover em parte para 8 determinar a prescrição dos depósitos fundiários conforme enunciado da Súmula 362/TST e excluir da condenação a reparação do intervalo intrajornada.” 

    13. Percebe-se, assim, que a despeito da existência do contrato de natureza civil para prestação de serviços radiológicos (autônoma e sem exclusividade) e locação dos equipamentos necessários, firmado entre as partes, o Juízo reclamado firmou entendimento pela existência de vínculo de emprego. 

    14. Diante desse cenário, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, entendo ser juridicamente plausível a alegação de que houve ofensa aos aludidos paradigmas, uma vez que a autoridade reclamada entendeu ser ilícita a terceirização de atividade finalística da reclamante, desconsiderando a existência de contrato de natureza civil validamente firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de modalidades de divisão do trabalho alternativas ao tradicional vínculo celetista, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 

    15. Esse tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por profissional liberal da área da saúde, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 
1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 
2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 
3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 
4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.”
(Rcl nº 57.917-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 28/06/2023; grifos nossos).

“DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. SÓCIO DE EMPRESA QUE PRESTAVA SERVIÇOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, nas ADCs 48/DF e 66/DF, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O acórdão do Tribunal de origem desconsiderou os precedentes do Supremo Tribunal que permitem a terceirização e a contratação de médicos sem vínculo empregatício, conforme o que decidido na ADPF 324/DF, nas ADCs 48/DF e 66/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 62.379-ED-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024; grifos acrescidos).

    16. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

    17. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que há execução provisória do julgado já em curso (CumPrSe nº 0011398-26.2024.5.15.0109), fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante, com prejuízos financeiros de difícil reparação.

    18. Ante o exposto, sem prejuízo do exame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0002455-40.2012.5.15.0109, bem como do CumPrSe nº 0011398-26.2024.5.15.0109, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação.  

    19. Comuniquem-se, com urgência, à 3ª Vara do Trabalho de Sorocaba e ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observem a presente decisão. 

    20. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 

    21. Cite-se o beneficiário, Helio Roberto Holtz Sousa, no endereço indicado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). 

    22. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão. 

    23. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).


Publique-se.

Brasília, 29 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator